Tribunal: TJDFT
Processo: 0731030-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INFORMAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DISCUSSÃO A RESPEITO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO CURSO DE ANTERIOR EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE NOVA MULTA E HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DO ACORDO. VENCIMENTO ANTECIPADO DE PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO.
1. A necessidade concreta da tutela jurisdicional e do interesse em obtê-la surge quando demonstrada a ausência de meios para satisfazer a pretensão sem o exercício da jurisdição.
1.1. Possui interesse recursal a parte que, a despeito de informar nos autos de origem o cumprimento da obrigação, mantém a discussão a respeito do excesso de execução no cumprimento de sentença.
2. É possível a incidência de nova multa e honorários, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de cumprimento de sentença homologatória de acordo no curso de anterior execução de título judicial.
3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
3.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa).
3.3. Ao deixar de interpor recurso de apelação contra a r. sentença pela qual foi homologado o acordo celebrado pelas partes litigantes, com a consequente resolução do processo, com exame do mérito, a parte agravante manifestou comportamento contraditório em relação à pretensão de que fosse determinada apenas a suspensão do cumprimento de sentença até a satisfação da obrigação convencionada.
3.4. As alegações atinentes à suspensão do processo e à homologação do acordo na fase de cumprimento por sentença, com resolução do mérito, encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada.
3.6. Homologado o acordo, por sentença, tem-se por constituído novo título executivo judicial, de modo que o inadimplemento da obrigação convencionada pelas partes transigentes assegura ao credor o direito de promover novo cumprimento de sentença, sujeitando o devedor aos encargos previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
4. A ausência de previsão no acordo do vencimento antecipado das parcelas, não obsta a cobrança do valor da integralidade da dívida, haja vista que inadimplida a obrigação convencionada, no tempo e modo pactuados, deve ser reconhecido o direito do credor de promover o cumprimento da sentença homologatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.